Tribunal: TJMT
Processo: 0001252-20.2018.8.11.0036
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001252-20.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[IVONE CLAUDIO ROSA - CPF: 284.492.901-04 (VÍTIMA), Joelma Alves Rosa (VÍTIMA), Dionata Silas Silva Correa (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VALDINEI DO NASCIMENTO - CPF: 027.256.631-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITONN FERREIRA TELES - CPF: 034.196.791-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), SILVERIO DORCELINO RODRIGUES - CPF: 054.869.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA ALVES ROSA (VÍTIMA), DIONATA SILA SILVA CORREA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITONN FERREIRA TELES - CPF: 034.196.791-22 (APELANTE), DIONATA SILA SILVA CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, II, §2º-A, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90).
PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
PROCEDÊNCIA
. TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ATÉ OS DIAS ATUAIS, DE ACORDO COM A PENA EM CONCRETO APLICADA.
PUNIBILIDADE EXTINTA
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA EM JUÍZO. PENA. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESO EM FLAGRANTE EM COMPANHIA DOS COMPARSAS DURANTE A EMPREITADA CRIMINOSA. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.
CABIMENTO
. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO TOCANTE À INEFICIÊNCIA DA ARMA APREENDIDA POR SE TRATAR DE SIMULACRO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito, consta dos autos que a decisão transitou em julgado para a acusação, de modo que, considerando a pena aplicada, a prescrição opera-se em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal), de forma que da publicação da sentença condenatória até os dias atuais já transcorreu mais de 05 (cinco) anos, devendo ser prontamente reconhecida por este órgão julgador, fulminando a pretensão punitiva estatal.

2. “(...) Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

3.
Comprovado por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e termo de entrega de presos, o envolvimento do apelante juntamente com demais colegas na mesma empreitada criminosa.

4. É imperiosa a retirada da majorante do uso de arma de fogo na tentativa de roubo em razão do laudo pericial concluir que a arma apreendida se trata de simulacro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Cleitonn Ferreira Teles contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Guiratinga/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B,
caput
da Lei 8.069/90), à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão no regime fechado e mais 24 (vinte e quatro) dias-multa fixados no mínimo (ID 181533693, p. 72/112).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
afastamento das causas de aumento (ID 181533693, p. 357/368).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 181533693, p. 372/385). Por fim, o Ministério Público opinou pela preliminar de prescrição e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 188999684).

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a Procuradoria Geral de Justiça arguiu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de corrupção de menores previsto no artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90.

Nesse contexto, tem-se os seguintes marcos temporais: fato criminoso (10 de maio de 2018), recebimento da denúncia (25 de maio de 2018) e sentença (02 de julho de 2019), condenando o apelante à pena de 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado e mais 24 (vinte e quatro) dias-multa fixados no mínimo legal. Com efeito, consta dos autos que a decisão transitou em julgado para a acusação, de modo que, considerando a pena aplicada, a prescrição opera-se em 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal), de forma que da publicação da sentença condenatória até os dias atuais já transcorreu mais de 05 (cinco) anos, devendo ser prontamente
reconhecida por este órgão julgador
, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, termo de compromisso e avaliação, reconhecimento de pessoa, termo de entrega e outros depoimentos colhidos e documentos apresentados. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que a vítima e testemunha narraram em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai do trecho da sentença (ID 24293953), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

“(...)
A vitima
IVONE CLAUDIO ROSA tanto em sede da Delegacia quanto em Juízo alegou que estava sentada na área da frente juntamente com sua sobrinha Joelma, quando avistou O2 (dois) homens caminhando em direção a sede da fazenda, tendo comentado com a sua sobrinha que estava desconfiada que estes homens fossem bandidos. Que a declarante permaneceu no local com a sua sobrinha, em seguida os homens chegaram e começaram a fazer perguntas “CADE SEU MARIDO? CADE AS CRIANÇAS?”, então respondeu que o seu marido estava no quintal arrumando um trator com os seus ajudantes Ivan e Baiano. Neste interim, um dos criminosos pediu agua, assim, caminhou com a sua sobrinha e um dos criminosos para a área dos fundos da residência,
instante em que o criminoso anunciou o assalto e logo em seguida pediu a chave da caminhonete
. Neste momento Joelma saiu correndo para o quintal dos fundos,
enquanto a declarante percebeu que o criminoso estava portando uma arma de fogo pelo volume que estava em sua cintura, afirmou que o seu marido tinha levado a chave da caminhonete com ele, em seguida ficou muito desesperada e ao perceber que o criminoso ia sacar a arma de fogo saiu correndo para dentro da casa e se trancou em um quarto.
Que então ligou para o seu filho Robson, que é policial civil, asseverando “QUE TINHA UNS BANDIDOS NA AZENDA TENTANDO ROUBAR A CAMINHONETE DO SEU PAI” (fls. 28/29 e mídias as fls. 259/261- Refs: 1 e 108].

A testemunha policial que esteve presente na ocorrência, Tenente Góes, declarou em juízo:

“(...) No interior do Veiculo, foi encontrado uma garrucha, uma artna de fogo artesanal desmuniciada e um simulacro de arrna fogo com o carregador, uma pistola muito parecida com uma arma real, ate com o carregador que saia, embaixo do banco do passageiro, foi encontrado uma porção de maconha. Em entrevista, O VALDINEI NOS RELATOU QUE FOI LA PARA FAZER O ROUBO MAS NAO ERA ELE O CABECA, TINHA AINDA OUTRAS PESSOAS ENVOLVIDAS QUE NAO ESTAVAM DIRETAMENTE NA ACAO DO ROUBO, MAS RECEBEU O VEÍCULO, E QUE ELE RECEBERIA R$ 1.000,00 (MIL REAIS) PRA FAZER O ROUBO. FOI NOS RELATADO TAMBEM QUE O VALDINEI, ELE QUE FEZ O RECRUTAMENTO DOS OUTROS, PRA FAZER A ACAO. ENTAO, TUDO LEVA A ENTENDER QUE E UMA ORGANIZACAO CRIMINOSA. MP: O objetivo deles era? Tenente Goes: Sair com uma camioneta hillux. MP: Eles ja tinham informações de que o proprietário possuía uma hillux? Tenente Goes: Sim. Um dos envolvidos é da cidade e prestava serviços pra propriedades ali da região. Era bem conhecido. Aqui na cidade a gente sabe quem tem qual carro. Juiz: Qual deles?
Tenente Goes: Entao, eu acho que foi o Cleiton. Juiz: De que? Tenente Goes: De enxada. Fazia cerca. Esses tipos de serviços ali na região. MP: Entendi, entao foi ele quem distribuiu essas informações ao grupo? Tenente Goes: Sim
(...)”

Deste modo, há nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
[Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, o que foi narrado pela vítima em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor da tentativa de roubo circunstanciado à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

O afastamento da majorante do concurso de pessoas não procede, isto porque, conforme relatado acima através da palavra da vítima e testemunha policial, está comprovado o envolvimento de Cleiton Fereira Teles juntamente com demais colegas na mesma empreitada criminosa.

De outro lado, em relação a majorante do emprego de arma de fogo prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, merece prosperar. Visto que no laudo pericial nº 200.2.03.2018.006578-01 constante no ID 181533692 p. 178, assim dispõe em sua
conclusão
:

As Armas 01 e 02 examinadas apresentaram danos em seus mecanismos, sendo
INEFICIENTE
(s) para a produção de tiros com a munição apropriada.

A Arma 03 não apresentou danos suficintes em seus mecanismos, sendo
EFICIENTE
(s) para a produção de tiros, com a munição apropriada, e, portanto, capaz de causar danos/lesões/morte.

Não havia indícios perceptíveis de adulteração dos elementos identificadores das armas, entretanto a Arma 03 é visivelmente originaria de confecção/montagem/adaptação artesanal.

Por serem semelhantes a uma arma real, os objetos (Arma 01 e 02, mesmo esta sendo de dimensões reduzidas) podem ser usados em simulação, como se fossem arma de fogo, em virtude de sua semelhança com uma pistola. Portanto, uma pessoa pode perfeitamente ser induzida ao erro e ser ameaçada com tais objetos.

Importa destacar, que a arma tida como eficiente, bem como, a outra que é

simulacro, são as que foram apreendidas dentro do veículo, ou seja, não foram utilizadas. Conforme se depreende do depoimento do policial em juízo que esteve presente na ocorrência.

Dessa forma, em se tratando do crime de roubo majorado, passo a readequação dosimétrica.

Na primeira fase, utilizo o mesmo entendimento do juiz de primeira instância e mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a reincidência demonstrada na folha de antecedentes criminais constante no ID 24121987 e considerando que não há circunstância atenuante, passo a tornar a pena provisória para
5 (cinco) anos, 3 (três) meses

e 23 dias-multa.

Na terceira fase, presente a majorante do concurso de pessoas, o acréscimo é 1/3 (um terço), obtendo a pena de 7 (sete) anos e 30 (trinta) dias-multa, entretanto, diante do art. 14, reduzo 1/3 tornando a
pena definitiva em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 20 dias-multa
.

Em razão de o apelante ser reincidente, estabeleço o regime fechado, levando em conta o que determina o artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal.

Ante todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, acolho a preliminar de extinção da punibilidade de Cleitonn Ferreira Teles no crime do art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90 e, no mérito, provejo parcialmente afastando tão somente a majorante do emprego de arma de fogo no delito de tentativa de roubo circunstanciado. Via de consequência, mantenho incólume os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024